Tribunal: STF
Processo: RE 123192
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO  -  IMISSAO DE  POSSE  IMEDIATA  - JUROS
COMPENSATORIOS  -  IMÓVEL  NÃO  EDIFICADO  -  IRRELEVÂNCIA.  Os juros
compensatorios  não guardam  relação exata  com os  lucros cessantes.
Objetivam  mitigar  os  prejuizos   que  resultam  do  desapossamento
imediato  e do fato de  o desapropriado não contar, desde logo, com a
justa indenização que, por norma de estatura maior, há de ser previa.
Por  não decorrerem da  utilização comercial do imóvel, prescindem da
existência  de benfeitorias.  Precedentes: recurso  extraordinário n.
85.704-MG, Primeira Turma, relatado pelo Ministro Rodrigues Alckimin,
cujo acórdão foi publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência n.
83/267 e recurso extraordinário n. 91.617-SP, Segunda Turma, relatado
pelo  Ministro  Cordeiro  Guerra, com  acórdão  veiculado  na Revista
Trimestral de Jurisprudência n. 92/1389.